Tribunal: CARF
Processo: 10860.001347/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA PARA PRONUNCIAMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No presente caso, houve o recebimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda retido na fonte, o que atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos termos da Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tomando como base a regra prevista no artigo 150, §4o do CTN há decadência de parte do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados tiveram sua origem comprovada.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95.
MULTA AGRAVADA. EXCLUSÃO.
A não comprovação dos fatos desejados pela fiscalização, já resultou no lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar, também, o agravamento da multa de ofício aplicada, devendo ser reduzida de 112,5% para 75%.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001347/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.624 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
MARTIM ANTÔNIO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE
INCONSTITUCIONALIDADES.
INCOMPETÊNCIA
PARA
PRONUNCIAMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
No presente caso, houve o recebimento de rendimentos tributáveis com
imposto de renda retido na fonte, o que atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos
termos da Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
Tomando como base a regra prevista no artigo 150, §4o do CTN há decadência
de parte do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados tiveram sua origem comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001347/2005-16
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.
MULTA AGRAVADA. EXCLUSÃO.
A não comprovação dos fatos desejados pela fiscalização, já resultou no
lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar, também, o
agravamento da multa de ofício aplicada, devendo ser reduzida de 112,5% para
75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, quanto às questões não submetidas ao poder judiciário (que foram quebra
de sigilo bancário e utilização de dados da CPMF), para, na parte conhecida, declarar a
decadência do fato gerador ocorrido em 1999 e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a agravante da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 17-28.110 (fls.208/230):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

DECADÊNCIA. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de 05 anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIGILO FISCAL.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar no 105/2001, havendo
procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das instituições
financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é legítima, não
constituindo tal fato quebra de sigilo fiscal do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO LASTREADO EM INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA (BASE DE DADOS DA CPMF). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
N° 10.174/2.001.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
TAXA SELIC - LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional – CTN outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
O inciso § 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 prevê a: aplicação de multa no percentual
de 112,5% sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, quando o
contribuinte deixa de atender no prazo marcado à intimação para prestar
esclarecimentos.
Não há que se falar em retroatividade da lei mais benigna ao contribuinte, quando não
há lei nova a disciplinar a matéria.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.137/144), referente aos nos-calendário 1999, 2000 e 2001, lavrado em 11/04/2005,
onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 340.311,53 sendo:
a) R$ 119.016,28 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 87.401,95 de Juros de Mora, calculados até 31/03/2005;
c) R$ 133.893,30 de Multa Proporcional, passível de redução.
O lançamento teve origem no fato do contribuinte, apesar de regularmente
intimado, não ter apresentado e nem justificado as origens dos valores depósitos e/ou créditos em
suas Contas Correntes Bancárias durante os anos de 1999 a 2001.
Os valores lançados foram apurados com base nos Extratos do UNIBANCO -
União de Bancos Brasileiros S.A. (fls. 18/97) e do Banco Mercantil de São Paulo S.A. (fls.
98/105).
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

Em razão do contribuinte, mesmo após a concessão de prazo, não ter atendido a
Intimação e não ter apresentado justificativa, foi lavrada a multa majorada prevista no § 2° do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, no percentual de 112,5%.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 11/04/2005
(fl. 144) e, tempestivamente, em 11/05/2005, apresentou sua impugnação de fls. 147/187,
instruída com os documentos nas fls. 188 a 205, cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-28.110, em 14/10/2008 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento efetuado, mantendo integralmente o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
19/11/2008 (fl. 235) e, inconformado com a decisão prolatada, em 19/12/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 242/287, onde, em síntese, argumenta sobre:
1. A inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e a utilização
indevida de dados da CPMF;
2. A violação ao princípio da irretroatividade da lei e a falta de comprovação
da presunção legal;
3. A decadência do direito da fazenda constituir o crédito tributário dos anos-
calendário 1999 a 2001;
4. A inconstitucionalidade e ilegalidade do uso da Taxa SELIC;
5. O efeito confiscatório dos juros e multas aplicadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento acerca das questões não
submetidas ao poder judiciário.

Quebra do sigilo bancário e utilização de dados da CPMF
Conforme se constata às fls. 09/10, o contribuinte ajuizou medida judicial
objetivando a suspensão do procedimento fiscal por considerar inconstitucional a quebra do
sigilo bancário, o que foi indeferido pelo Juízo Federal.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

Dessa forma, resta claro a renúncia do contribuinte à discussão da referida matéria
no âmbito administrativo, aplicando-se ao presente caso o entendimento consubstanciado na
Súmula CARF no 1, cujo enunciado destaca-se a seguir:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim, passamos à apreciação das matérias distintas.

Decadência
Como é cediço, o fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre
apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração dos rendimentos e
deduções poderá ser realizada por completo.
Nesse contexto, à luz do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, os
rendimentos dos depósitos bancários encontram-se sujeitos à aplicação da tabela progressiva,
que conduz ao ajuste anual.
Dessa forma, após longo debate no contencioso administrativo acerca da matéria,
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou o entendimento através da
Súmula no 38, conforme o teor abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Destarte, para fins de contagem do prazo decadencial nos tributos lançados por
homologação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, salvo na hipótese da inexistência de
pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do
sujeito passivo, situação que atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, conforme Declaração de Ajuste Anual (fls. 11 e seguintes),
houve o recebimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda retido na fonte, o que
atrai a regra do art. 150, § 4o, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, como o Auto de Infração é relativo aos anos calendário de 1999 a
2001, ocorrendo o fato gerador no dia 31 de dezembro do ano calendário, e dado que a ciência
do lançamento ao sujeito passivo foi perfectibilizada em 04/04/2005 (fl. 136), verifica-se a
ocorrência da decadência do fato gerador ocorrido em 1999.

Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
O Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e assevera acerca da
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

impossibilidade de se considerar todos os valores que circularam nas contas como rendimentos
auferidos.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.

Da origem dos valores depositados
Conforme já destacado, a utilização de presunção pelo Fisco traz a necessidade de
apresentação de provas, por parte do Contribuinte, em sentido contrário ao fato presumido,
objetivando refutar a constatação presumida admitida em lei. As denominadas presunções legais
relativas têm o condão de transferir o ônus da prova para o Sujeito Passivo.
No caso em apreço o contribuinte trouxe aos autos, às fls. 11 e seguintes, suas
Declarações de Ajuste Anual através das quais restaram informados valores relativos aos
rendimentos tributáveis, porém já deduzidos da base de cálculo, conforme demonstrativo de fl.
137.
Quanto aos demais valores, cujos argumentos são trazidos pelo contribuinte de
forma genérica, destaque-se mais uma vez que, para que seja afastada a presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/96, há necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e
precisa, e de modo individualizado, que valores que transitaram em sua conta correspondem às
referidas operações, de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos correlacionados
com os depósitos efetuados em contas bancárias, o que não foi feito pelo Recorrente de forma
eficaz, embora tenha sido intimado durante o procedimento fiscal, a prestar esclarecimentos
sobre os valores creditados em contas bancárias de sua titularidade.
Conforme bem destacou a decisão de piso, “os únicos documentos juntados pelo
contribuinte quando da apresentação de sua impugnação foram as cópias de contratos
particulares de compra e venda de imóveis e de títulos (fls. 186 a 192). Ao se efetuar o confronto
dos referidos contratos com os extratos bancários juntados aos autos, é de se constatar não haver
coincidência entre datas e valores que pudessem comprovar, de forma inequívoca, a origem dos
recursos constantes na conta corrente do contribuinte. Assim, é de se manter o lançamento”.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao contribuinte, devendo, nesse ponto,
ser mantido o lançamento.

Juros SELIC
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
As considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade, não podem estar
no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal que deve cumprir as determinações
estabelecidas na legislação tributária.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001347/2005-16

Ressalte-se ainda os termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Multa agravada
O Recorrente se insurge contra a multa aplicada.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração, por meio do qual são exigidos
Imposto de Renda, com a aplicação da multa de ofício agravada, nos termos do § 2o, inciso I, do
art. 44 da Lei no 9.430/96, tendo em vista a falta de apresentação de respostas por parte do
contribuinte fiscalizado das origens dos valores utilizados nos depósitos e/ou créditos em Contas
Correntes Bancárias, durante os anos calendário de 1.999 a 2.001, junto à Instituições
Financeiras.
A justificativa para o agravamento da multa de ofício encontra-se disposta da
seguinte forma:
Considerando que o contribuinte deixou de atender à Intimação, mesmo após a
concessão de prazo, conforme solicitação de fls. 134 e também não apresentou
justificativas, ficará sujeito à penalidade majorada (...).
Pois bem. Além de ser genérica a justificativa da fiscalização para o agravamento
da multa de ofício, principalmente no presente caso em que a intimação de fl. 06 já indica que
foram obtidas informações da base de cálculo da CPMF, entendo que a consequência do não
atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e/ou documentos é o próprio
lançamento da omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, de modo que, nessa hipótese, tais fatos não podem ensejar, ainda, o agravamento da
multa de ofício com base art. 44, § 2°, I, da Lei n° 9.430/96.
No caso dos autos, a não comprovação dos fatos desejados pela fiscalização, já
resultou no lançamento da omissão de rendimentos, não podendo motivar, também, o
agravamento da multa de ofício aplicada.
Cabe transcrever o que dispõe a Súmula CARF 133 dispõe:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Dessa forma, entendo que deve ser excluído do lançamento o agravamento da
multa de ofício, motivo porque voto por reduzir a multa agravada de 112,5% para 75%.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Voluntário e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a decadência do fato gerador ocorrido em
1999; reduzir a multa agravada de 112,5% para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital